Tribunal: TJSP
Processo: 0004566-32.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ndo o criminológico. Com razão. Sentenciado cumpria pena no regime fechado, em virtude da prática dos crimes de latrocínio e roubo duplamente majorado. Necessidade de realização do exame criminológico completo para aferição da presença ou não do requisito subjetivo. Exame cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz. Agravado foi condenado por delito hediondo e possui considerável pena a cumprir. Necessário realizar exame mais apurado, a fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo. Ressalvado posicionamento pessoal, no qual entendo que não deva haver regressão de regime para a realização de criminológico, em razão de, até o momento, o agravado vir cumprindo o regime semiaberto sem qualquer registro de infração disciplinar. Entretanto, prevalece nessa Turma julgadora a necessidade de regressão para a realização do exame. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004566-32.2020.8.26.0344; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Andrade Sampaio

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento ao semiaberto. Insurge-se o Ministério Público requerendo a regressão do reeducando ao regime fechado, por ausência de requisito subjetivo e, subsidiariamente, a realização de exame psiquiátrico, complementando o criminológico. Com razão. Sentenciado cumpria pena no regime fechado, em virtude da prática dos crimes de latrocínio e roubo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento ao semiaberto. Insurge-se o Ministério Público requerendo a regressão do reeducando ao regime fechado, por ausência de requisito subjetivo e, subsidiariamente, a realização de exame psiquiátrico, complementando o criminológico. Com razão. Sentenciado cumpria pena no regime fechado, em virtude da prática dos crimes de latrocínio e roubo duplamente majorado. Necessidade de realização do exame criminológico completo para aferição da presença ou não do requisito subjetivo. Exame cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz. Agravado foi condenado por delito hediondo e possui considerável pena a cumprir. Necessário realizar exame mais apurado, a fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo. Ressalvado posicionamento pessoal, no qual entendo que não deva haver regressão de regime para a realização de criminológico, em razão de, até o momento, o agravado vir cumprindo o regime semiaberto sem qualquer registro de infração disciplinar. Entretanto, prevalece nessa Turma julgadora a necessidade de regressão para a realização do exame. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004566-32.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ TIAGO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004566-32.2020.8.26.0344 -Voto no 11.803
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004566-32.2020.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: JOSÉ TIAGO DE LIMA
Comarca: Marília
Magistrado(a): Dr(a). Renata Biagioni Belam
Voto no: 11.803
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento
ao semiaberto. Insurge-se o Ministério Público requerendo a
regressão do reeducando ao regime fechado, por ausência de
requisito subjetivo e, subsidiariamente, a realização de exame
psiquiátrico, complementando o criminológico. Com razão.
Sentenciado cumpria pena no regime fechado, em virtude da
prática dos crimes de latrocínio e roubo duplamente majorado.
Necessidade de realização do exame criminológico completo para
aferição da presença ou não do requisito subjetivo. Exame cabível
em caráter excepcional, a critério do Juiz. Agravado foi condenado
por delito hediondo e possui considerável pena a cumprir.
Necessário realizar exame mais apurado, a fim de verificar o
preenchimento do requisito subjetivo. Ressalvado posicionamento
pessoal, no qual entendo que não deva haver regressão de regime
para a realização de criminológico, em razão de, até o momento, o
agravado vir cumprindo o regime semiaberto sem qualquer
registro de infração disciplinar. Entretanto, prevalece nessa Turma
julgadora a necessidade de regressão para a realização do exame.
Agravo provido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra r. decisão, cujo relatório se acolhe,
proferida em 12 de maio de 2020, pelo MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Marília, que deferiu a progressão ao regime semiaberto
para o sentenciado JOSÉ TIAGO DE LIMA (fls. 30/32).
O ilustre representante ministerial requer, em suma, a
regressão do reeducando ao regime fechado, diante da ausência de requisitos
subjetivos para a progressão e, subsidiariamente, seja submetido ao exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004566-32.2020.8.26.0344 -Voto no 11.803
3
criminológico completo, inclusive com psiquiátrico para, então, ser aferido o
preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão (fls. 01/09).
A contraminuta foi apresentada, oportunidade na qual a
douta defesa bateu-se pelo acerto do decisum (fls. 36/43).
Devidamente processado e mantida a decisão atacada (fl.
44), a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo
provimento do recurso (fls. 57/60), vindo os autos conclusos em 17 de julho de
2020.
É o relatório, passo a decidir.
O recurso comporta provimento.
O ora agravado estava a descontar, em regime fechado,
pena corporal total de 27 (vinte e sete) anos, de reclusão, pela prática dos crimes
de latrocínio e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de
fogo, com TCP previsto para 24/07/2031, quando, entendendo preencher os
requisitos necessários, postulou junto ao Juízo da Execução a progressão ao
regime semiaberto.
O Juízo a quo, ao analisar o pedido, considerou que o
sentenciado cumpria os requisitos para a concessão da progressão, pois
presentes o lapso temporal da pena, boa conduta carcerária e mérito suficiente,
motivo pelo qual o progrediu ao regime intermediário (fls. 30/32).
Daí a insurgência Ministerial.
Sustenta o recorrente, em suma, que o ora agravado possui
condenação por crime hediondo e tem longa pena a cumprir (TCP em 2031) e,
diante disso, pugna pela regressão de regime, por não preencher o requisito
subjetivo e, subsidiariamente, que seja realizado o exame psiquiátrico, a fim de
averiguar-se a presença do requisito subjetivo.
Razão lhe assiste.
Com efeito, tenho entendido em casos semelhantes ao
presente, que se faz necessária a realização de exame criminológico completo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004566-32.2020.8.26.0344 -Voto no 11.803
4
para a averiguação da presença do requisito subjetivo, para fins de progressão
de regime.
Apesar de a lei não mais exigir expressamente a realização
de referido exame, nada obsta que este seja realizado.
É certo que desde o advento da Lei no 10.792/03, alterando
a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, deixou de ser obrigatória a
submissão do sentenciado a exame criminológico para a concessão de benefícios
prisionais, como a progressão de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de penas.
Os requisitos exigidos continuaram a ser o de cunho objetivo
(cumprimento de parcela da pena) e o de ordem subjetiva (mérito durante a
expiação).
Alterou-se, apenas, a forma empregada para a verificação
do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do sentenciado
durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade prisional onde
estiver recolhido.
É certo, porém, que, em caso de fundada dúvida, quando
as peculiaridades do caso indicarem, pode o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vistas à obtenção de
dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da pena.
Este é justamente o caso dos autos.
Na hipótese vertente, verifica-se que o sentenciado possui
considerável pena a cumprir, com término previsto para o ano de 2031, e foi
condenado por delitos de extrema gravidade, hediondo, frise-se, latrocínio, além
de roubo majorado.
Diante deste cenário, apresenta-se como imprescindível a
realização de exame criminológico completo a fim de verificar se o agravado
possui, de fato, méritos para usufruir do benefício de progressão ao aberto.
Tal entendimento está amparado pela Súmula no 439 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004566-32.2020.8.26.0344 -Voto no 11.803
5
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Este também é o entendimento esposado por esta C.
Câmara Criminal:
Agravo em execução. Progressão de regime
prisional.
Benefício
deferido.
Insurgência
ministerial. Requisito subjetivo não preenchido.
Sentenciado que cumpre pena pela prática de
delito grave, registra nove faltas graves em seu
prontuário e obteve parecer desfavorável em
exame criminológico, Circunstâncias que, em
princípio, evidenciam que o apenado não se
encontra devidamente preparado para usufruir
de condições mais amenas, sendo temerária sua
progressão ao regime semiaberto, em que a
vigilância é sabidamente menor, com risco de
evasão e retorno à delinquência. Recurso
provido, determinando-se a recondução do
sentenciado ao regime fechado.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000550-48.2016.8.26.0625; Relator (a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - 1a Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento:
31/08/2017; Data de Registro: 15/09/2017)
Insta consignar que o magistrado não está obrigado a
decidir conforme a conclusão técnica, porém com o resultado em mãos, possui
mais elementos de convicção que certificam mais segurança em sua decisão.
Assim, entendo que a análise mais elaborada e substancial,
viabilizada por um exame criminológico completo e sem vícios, pode contribuir
positivamente para a formação da convicção a respeito do preenchimento dos
requisitos subjetivos, do sentenciado.
Agravante a ser considerado no presente caso, inclusive, o
sentenciado ostenta nada menos do 09 (nove) faltas graves durante a expiação
de sua pena, o que se leva a crer que ele possui enorme dificuldade em cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004566-32.2020.8.26.0344 -Voto no 11.803
6
as determinações emanadas das autoridades dentro do cárcere.
Desse modo, de rigor a realização da perícia técnica
elaborada por assistente social, psicólogo e psiquiatra, inclusive.
Ressalvo, porém, meu posicionamento pessoal de que deve
o Agravado continuar no regime em que atualmente se encontra para a
realização do referido exame, tendo em vista que permanece no semiaberto há
mais de 02 (dois) meses, sem que haja notícia, até o momento, de que tenha
descumprido quaisquer das obrigações impostas.
Assim, entendo cabível regressão somente caso venha a
demonstrar inaptidão ao novo sistema, não sabendo honrar o voto de confiança
que lhe foi depositado.
Entretanto, prevalece na atual composição desta Turma
julgadora a necessidade de regressão para a realização do exame.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo,
para reformar a decisão que promoveu o sentenciado JOSÉ TIAGO DE LIMA ao
regime intermediário, regredindo-o ao fechado e determino a realização de exame
criminológico elaborado por equipe multidisciplinar, incluindo assistente social,
psicólogo e psiquiatra.
Após a apresentação do exame, abra-se vista às partes
para requererem o que de direito ao magistrado da execução.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR